Tribunal: TJDFT
Processo: 0004198-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, se a condenação vem lastreada em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial nas declarações das vítimas e dos policiais que participaram das investigações.
2. A menoridade do adolescente, no crime de associação criminosa majorada, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula n. 74, do STJ. Não subsiste a causa de aumento de pena se a única informação nos autos a respeito da idade do menor envolvido são suas declarações prestadas na delegacia de polícia, onde alegou ter idade inferior a dezoito anos, sem apresentar qualquer documento hábil capaz de comprovar sua menoridade.
3. Adequa-se a dosimetria da pena, a fim de observar os critérios legais e a devida proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.